Tribunal: CARF
Processo: 11080.001820/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALLAN MARCEL WARWAR TEIXEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.001820/2009-39 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-003.705 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
CARPEGIANI MARKETING ASSESSORIA E SERVIÇOS ESPORTIVOS
LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
PAGAMENTO EFETUADO A DEPENDENTE DO SÓCIO. ALEGAÇÃO
DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS. MULTA E JUROS ISOLADOS.
Deve ser mantida a cobrança de multa e juros isolados em razão de pagamento
efetuado a dependente de sócio da Recorrente, sem a devida retenção de IRRF,
quando não comprovadas as alegações de tal operação se referir a distribuição
de dividendos.
JUROS ISOLADOS. INCIDÊNCIA SOBRE O IMPOSTO NÃO RETIDO.
É devida a incidência de juros, isoladamente, sobre o valor do imposto que
deixou de ser antecipado, por expressa disposição legal.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
O crédito tributário não pago integralmente no vencimento é acrescido de juros
de mora, qualquer que seja o motivo determinante. Por ser parte integrante do
crédito tributário, a multa de ofício também se submete à incidência dos juros,
em caso de inadimplência. Súmula CARF no 108.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.001820/2009-39
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.705 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001820/2009-39

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).

Relatório

Trata-se de Auto de Infração de multa e juros isolados de IRRF referente a um
pagamento de R$ 5.597.059,57 efetuado pela Recorrente a Zeni Meneghetti Carpegiani,
dependente do sócio Paulo Cezar Carpegiani no AC 2005. A autuação totaliza R$ 1,790.015,91.
Dispõe o relatório fiscal que:

Pela análise dos extratos bancários, constatou-se que o contribuinte remeteu
o valor de R$ 5.597.059,57 à Zeni Meneghetti Carpegiani, via TED, em 19/09/2005
(fls. 14). Tendo sido intimado o sujeito passivo a esclarecer a que titulo se referia o
pagamento (fls.13), respondeu que se tratava de valor transferido ao sócio Paulo
Cezar Carpegiani sob a rubrica de distribuição de lucros na forma da lei, os quais
teriam sido originados a partir do ano de 2000 (fls. 33).

Intimada no curso do procedimento fiscal a comprovar a alegação de que o
mencionado pagamento de R$ 5.597.059,57 dizia respeito a distribuição de lucros, informa o
relatório de fiscalização que a prova não foi feita pela ora Recorrente:

[...] considerando que o contribuinte deixou de apresentar os livros
contábeis, não restou comprovada a existência de lucros passíveis de
distribuição. Assim sendo, todo o valor pago pela empresa ao sócio Paulo
Cezar Carpegiani em 2005, no montante de R$ 5.597.059,57, sujeita-se à
tributação do imposto de renda, uma vez que a pessoa jurídica não apurou lucro
presumido no referido ano-calendário e também não comprovou, através de
escrituração contábil regular, a existência de lucros acumulados para serem
distribuídos.

Cientificado do lançamento, a Recorrente interpôs Impugnação, alegando, em
síntese:
1. Quanto à suposta ilegalidade do I.R.Fonte
- A incidência do imposto não está prevista em lei ordinária, infringindo o artigo
97, incisos I, II e IV, do Código Tributário Nacional; e
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.705 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001820/2009-39

- A incidência do imposto sobre lucros distribuídos, prevista no artigo 48,
parágrafos 2°, inciso II, 4° e 8°, da Instrução Normativa n.° 93/97, não tem suporte
legal - Se a tributação é ilegal e ilegítima, não pode ser exigida a multa isolada lançada.

2. Multa isolada em exercício posterior
- A cobrança da multa é indevida, pois a exigência ocorreu em 20/03/2006
sobre os fatos geradores ocorridos em 30/09/2005; e
- A multa isolada somente pode ser exigida antes do término do período-base.
Transcreve ementa de acórdão do CC/MF.

3. Juros de mora
- O Conselho de Contribuintes/MF, em diversas ocasiões, conforme acórdãos
citados, decidiu que não incidem juros sobre a multa de ofício, pois a Lei 9.430/96 permite
apenas a incidência sobre débitos decorrentes de tributos e contribuições.

Extemporaneamente, requereu a ora Recorrente às fls. 85-86 a juntada de
documentos que entendia comprovarem seu pleito para complementar a Impugnação.
A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
ILEGALIDADE.

INCONSTITUCIONALIDADE.

LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
A instância administrativa não se manifesta a respeito de supostas
inconstitucionalidades ou ilegalidades da legislação tributária.
PROVAS. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito do
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, ou que se refira ela a fato ou direito superveniente ou se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2005
MULTA ISOLADA. PAGAMENTO AO SÓCIO. NÃO RETENÇÃO DO
IMPOSTO PELA FONTE PAGADORA.
A fonte pagadora está sujeita à multa de ofício isolada quando constatada a falta
de retenção do imposto devido após a data fixada para entrega da
declaração de ajuste anual do beneficiário do rendimento.
JUROS ISOLADOS. INCIDÊNCIA SOBRE O IMPOSTO NÃO RETIDO.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.705 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001820/2009-39

É devida a incidência de juros, isoladamente, sobre o valor do imposto que
deixou de ser antecipado, por expressa disposição legal.

Contra a decisão de primeira instância, a Recorrente interpôs o presente Recurso
Voluntário, reiterando apenas parte das alegações efetuadas em sede de Impugnação.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão
por que dele deve ser conhecido.

Preliminar de nulidade do Auto de Infração

Argui a Recorrente a nulidade do Auto de Infração, pelo que chama ausência
de formalidade.
Tal arguição não foi formulada em Impugnação. Além disso, não vejo defeitos
na autuação fiscal que tenham porventura impossibilitado ou mesmo dificultado a defesa da
Recorrente, a qual buscou rebater, de forma efetiva, os principais pontos que motivaram o
lançamento.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

Mérito

O cerne da controvérsia cinge-se a questão probatória quanto às alegações da
Recorrente no sentido de que o pagamento de R$ 5.597.059,57, efetuado à dependente de seu
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.705 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001820/2009-39

sócio, teria origem em lucros distribuídos. Isto é, não haveria incidência de IRF na operação, vez
que a distribuição de dividendos é isenta.
Ocorre, porém, que a Recorrente, no entender da Fiscalização, não foi capaz de
comprovar as suas alegações, além de ter apresentado a sua DIPJ referente ao ano-calendário dos
fatos totalmente zerada.
Este tipo de prática costuma a ser empregada por contribuintes que tencionam
esconder eventuais irregularidades do fisco, além de, com isso, buscarem elidir a aplicação de
multas por descumprimento por não apresentação da DIPJ.
Tivesse a Recorrente apresentado a DIPJ com as informações corretas,
certamente não teria sido autuada neste ponto, se naquela declaração já constassem desde o
início informações referentes a distribuição de lucros supostamente efetuadas.
Tendo, contudo, apresentado a sua DIPJ zerada, resta-lhe como meio de prova
de suas alegações apenas apresentar contabilidade, devidamente registrada, com os supostos
lançamentos referentes a distribuição de lucros, com histórico elucidando para quem e a que
título teria sido feito o referido pagamento. Ou ainda, Livro Caixa escriturado diariamente, com
os documentos que o acompanham, indicando de fato possuir saldo na data do pagamento
alegado como distribuição de lucros.
Examinando os autos, identifiquei que os únicos documentos acostados pela
Recorrente para tentar comprovar as suas alegações seriam um Balanço Patrimonial e uma
Demonstração de Resultado do exercício, ambos sem registro. Além disso, foram juntados
extemporaneamente à Impugnação.
Ainda que processualmente a regra de preclusão prevista no §4o do art. 16 do
Decreto 70.235/74 seja por vezes relativizada, a juntada extemporânea de um Balanço
Patrimonial e de uma Demonstração do Resultado, sem justificativa para o atraso, diminui a
credibilidade das informações nelas contidas, sobretudo ainda por se tratar de documentos sem
qualquer registro.
Não tendo sido a Recorrente capaz de comprovar as suas alegações de que o
pagamento efetuado à dependente do sócio no valor de R$ 5.597.059,57 teria tido supostamente
origem em distribuição de dividendos, correta o lançamento para cobrar multa e juros isolados
sobre o Imposto de Renda na Fonte o qual a Recorrente, na condição de Fonte Pagadora, estava
obrigada a reter e recolher sobre o pagamento efetuado.
Quanto à incidência de juros sobre multa em caso de inadimplência desta, a
questão foi sumulada pelo CARF na Súmula no 108:

Súmula CARF no 108

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Além disso, convém mencionar o Parecer Normativo COSIT no 1 de 2002 que
corrobora o tema em análise, inclusive no que tange à cobrança dos juros isolados:
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.705 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.001820/2009-39

IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO
CONTRIBUINTE. NÃO RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA. PENALIDADE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa
física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de apuração em
que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofício e os
juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física,
ou, até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica; exigindo­se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros de
mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira - Relator

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital